Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PJE.
1. As empresas parceiras, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, devem ser intimadas via sistema, dispensando-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico.
2. As intimações eletrônicas têm por finalidade conferir maior celeridade aos processos, visando diligências mais práticas e rápidas para a intimação das partes.
3. Apelação não provida.